Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PARTIDO POLÍTICO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O art. 1o da Lei n. 9.096/1995 estabelece que o partido político é pessoa jurídica de direito privado e, de acordo com o seu art. 7o, adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. A sua personalidade jurídica é distinta dos membros que o compõem, razão pela qual admite-se a desconsideração de sua personalidade jurídica de partido político quando preenchidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

2. O art. 50 do Código Civil esclarece que o abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3. A execução frustrada, por si só, não é causa de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. Agravo de instrumento desprovido.